Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833, incisos I a XII) com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e de garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O ônus probatório quanto à impenhorabilidade recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC).
2. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, para viabilizar a satisfação do crédito. A disposição pode ser aplicada também nos casos em que a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa.
3. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento.
4. A ausência de comprovação de que os valores são destinados exclusivamente ao pagamento de empregados ou que são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais, somada a ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição ou de disponibilidade de pagamento de caução, afasta o pedido de desconstituição da penhora.
5. Recurso conhecido e não provido.